Tribunal: STF
Processo: HC 270524
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 948.138/SP, submetido à relatoria do Ministro JOEL ILAN PACIORNIK.
Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 29 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal) e de associação criminosa (art. 288, parágrafo único, do CP). 
Conforme relatado:

Segundo restou apurado, para retaliar, em face de ações da Polícia Militar do Estado de São Paulo, lideranças de associação criminosa em 08 de agosto de 2012, ordenaram a seus integrantes que assassinassem policiais militares e outros servidores públicos, na área da Segurança Pública, em várias regiões do território bandeirante. Em vista dessa determinação, Silvio, vulgo “Pita”, que é líder regional do bando (“geral da 16”), e ALISSON, vulgo “Café”, chefe da quadrilha, na cidade de Ribeirão Preto, juntamente com outros indivíduos, ligados àquela societas sceleris, passaram a se movimentar, naquela urbe, no sentido de indicar a virtual vítima e eliminá-la. Ocorreu que, no dia 2 de setembro de 2012, Thiago, vulgo “Tiaguinho”, egresso do sistema penitenciário, discutiu com o agente penitenciário Aguinaldo Batista dos Santos, o qual encontrou no posto de combustíveis situado na rua Pedro Scandar, nº 334. Nessa ocasião, Thiago lhe disse que observaria os locais onde policias fazem “bicos”, como seguranças, e lhes desfecharia tiros. Thiago, então, informou esse fato a Silvio, vulgo “Pita”, que é seu cunhado, elegendo-se, como vítima da ação do bando, o agente que fazia “bico” de segurança naquele posto de combustíveis. Apurou-se, ainda, que já no dia 4 de setembro de 2012, às 17h48min, ALISSON determina a “Zé”, que apanhe uma arma e a leve para a casa de PAULO HENRIQUE, vulgo “Luizinho”. Depois, a partir das 21h48min, ajustam-se para a execução dos crimes, resolvendo-se que caberia a ALISSON, BRUNO e Guilherme cumprirem a determinação do “irmão”. Em seguida, depois das 22h26min, encontram-se, na casa de BRUNO, ALISSON e Guilherme, de onde saíram para cometerem os crimes, onde sabiam que a vítima estaria. Para tanto, utilizaram o automóvel VW Polo, de cor preta, placas DWL 6852, que lhes foi cedido por PAULO HENRIQUE, vulgo “Luizinho”, em cuja posse estava. Chegando ao posto de combustíveis, às 22h55min, “Café”, “Gordinho” e Guilherme observaram que as vítimas, desprevenidas, estavam no interior do automóvel VW Gol, placas EAP 2263, pertencente a Paulo César, que era agente penitenciário. Guilherme e BRUNO, então, munidos de armas de fogo, desceram do VW Polo, aproximaram-se delas e, de repente, arremessaram ao chão uma garrafa de cerveja, para distrair os ofendidos. Ato contínuo, passaram a desferir tiros contra elas, atingindo-as. Após o atentado, ambos retornaram para o VW Polo, onde remanescia “Café”, e evadiram-se. Logo em seguida, às 22h59min, ALISSON conversou com outro integrante da quadrilha, dizendo que “a fita já era”. 

Após o trânsito em julgado da condenação, a defesa ajuizou Revisão Criminal no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que a julgou improcedente. 
Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro relator. Interposto Agravo Regimental, a Quinta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa:

[...]
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A revisão criminal, como ação excepcional para desconstituição da coisa julgada, exige o preenchimento dos requisitos previstos no art. 621 do Código de Processo Penal, os quais não foram demonstrados no caso concreto. 
IV. DISPOSITIVO E TESE
 5. Agravo regimental desprovido.

Nesta ação, alega-se, em síntese: “ilegalidade ocasionada em razão da aplicação da pena sem a observância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade”. Ao final, requer-se a concessão da ordem, nos seguintes temos: 

- Adoção da fração de 1/8 para exasperação da pena base, ou então fração mais benéfica que a aplicada no presente caso; 
- Fixação da pena no mínimo legal quanto ao delito de quadrilha armada, devido a ausência de fundamentação nos termos do art. 93,IX,da CF;
- Fixação do regime inicial aberto quanto ao delito de quadrilha armada, devido a ausência de fundamentação nos termos do art. 93, IX, da CF; 
- Adoção da fração de 1/6 em virtude da presença de circunstância agravante; 
- Adoção da fração de 1/3 em virtude do reconhecimento da participação de menor importância; e
- Adoção da fração de 1/5 em razão da ocorrência do erro na execução/concurso formal.
É o relatório. Decido.

Conforme se depreende da ementa acima transcrita, as alegações trazidas nesta impetração não foram contempladas no acórdão ora impugnado, de modo que é inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências (RHC 260641 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 23/9/2025; HC 260012 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025; HC 259929 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 19/9/2025; HC 260057 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 18/9/2025; HC 259511 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025). 
Além disso, a dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. 
Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades (cf. HC 105.802, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 4/12/2012; HC 94.125, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 6/2/2009; HC 102.966 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 21/3/2012; HC 110390, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2012). E, no presente caso, essa pretensão de reavaliação da pena implica a “flagrante transformação do habeas corpus na segunda revisão criminal” (HC 90687, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJ 3/8/2007).
Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.  
Publique-se.
Brasília, 8 de abril de 2026. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente